Tribunal: TJSP
Processo: 1500336-95.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Recurso defensivo buscando absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a redução de pena prevista no artigo 33, §4o da mesma Lei. Tráfico de drogas – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Prisão em flagrante - Apreensão de 23

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Recurso defensivo buscando absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a redução de pena prevista no artigo 33, §4o da mesma Lei. Tráfico de drogas – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Prisão em flagrante - Apreensão de 23 saquinhos de cocaína (18.8 gramas), 32 eppendorfs de crack (6.9 gramas) e 42 papelotes de maconha (110.1 gramas) – Réu que confessou a traficância de drogas, dizendo que exercia a função de olheiro, negando, ainda, que a posse de dinheiro ou drogas – Depoimentos seguros dos Policiais Civis que merecem credibilidade. Relataram que para averiguar denúncia anônima, disfarçaram-se de usuários, foram até o local da venda das drogas e após efetuarem a 'compra' das drogas deram voz de prisão aos Acusados – Circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam evidente a prática delituosa, sendo de rigor a condenação. Dosimetria – Pena-base fixada no patamar mínimo - Na segunda fase, reconhecida a confissão espontânea, sem alteração na pena, em razão da súmula 231, do C. STJ e também em razão da preponderância da agravante da reincidência (dupla) sobre a atenuante - Na derradeira etapa, não cabimento de redutor de pena, diante dos registros de reincidência, e da dedicação à atividade criminosa. Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o mais adequado. Não cabimento de penas restritivas de direitos – falta de amparo legal.
Recurso defensivo improvido. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500336-
95.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILLIG OLIVEIRA DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu Willig Oliveira da
Silva. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-95.2018.8.26.0228 -Voto no 10.209
2
Voto no 10.209
Apelação no 1500336-95.2018.8.26.0228
Comarca: São Paulo 7a Vara Criminal
Apelante: Willig Oliveira da Silva (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Vinicius Vicente Bonifácio do Amaral não recorreu1
Apelação criminal Tráfico de drogas Sentença condenatória
pelo artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 Recurso defensivo
buscando
absolvição
por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, pleiteia a redução de pena prevista no artigo 33,
§4o da mesma Lei. Tráfico de drogas Autoria e
materialidade devidamente comprovadas Prisão em flagrante -
Apreensão de 23 saquinhos de cocaína (18.8 gramas), 32
eppendorfs de crack (6.9 gramas) e 42 papelotes de maconha
(110.1 gramas) Réu que confessou a traficância de drogas,
dizendo que exercia a função de olheiro, negando, ainda, que a
posse de dinheiro ou drogas Depoimentos seguros dos Policiais
Civis que merecem credibilidade. Relataram que para averiguar
denúncia anônima, disfarçaram-se de usuários, foram até o local
da venda das drogas e após efetuarem a 'compra' das drogas deram
voz de prisão aos Acusados
Circunstâncias todas em que
ocorreram os fatos deixam evidente a prática delituosa, sendo de
rigor a condenação. Dosimetria Pena-base fixada no patamar
mínimo - Na segunda fase, reconhecida a confissão espontânea,
sem alteração na pena, em razão da súmula 231, do C. STJ e
também em razão da preponderância da agravante da reincidência
(dupla) sobre a atenuante - Na derradeira etapa, não cabimento de
redutor de pena, diante dos registros de reincidência, e da
dedicação à atividade criminosa. Regime inicial fechado mantido,
eis que justificado e por ser o mais adequado. Não cabimento de
penas restritivas de direitos falta de amparo legal.
Recurso
defensivo
improvido.
Oportunamente,
expeça-se
mandado de prisão.
Ao relatório da r. sentença2 de fls. 250/255, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Paulo Eduardo Balbone Costa, ora adotado, acrescento que
1 - Trânsito em julgado para o Corréu em 03/06/2019 fls. 267
2 Sentença publicada em audiência (22/05/2019) fls. 247.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-95.2018.8.26.0228 -Voto no 10.209
3
Willig Oliveira da Silva3 foi condenado às penas de 05 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa, cada dia fixado no mínimo legal,
como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Absolvição do sentenciado, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da infração prevista
no artigo 35, da Lei no 11.343/06.
Permitido o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial4.
Inconformado, recorreu o Réu Willig Oliveira da Silva.
Busca a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do
redutor de pena previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, porque a reincidência não
é específica, e porque não há prova de envolvimento no crime organizado (fls. 275/279).
Processado o recurso, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 282/288, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 307/309).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 30 de outubro de 2018, por
3 RG no 71.237.560 SSP-SP; natural de São Paulo-SP, nascido aos 20/07/1994, solteiro, desempregado,
declarou ser usuário de maconha fls. 20/21 e 10.
Registros criminais (fls. 50/56 e certidão às fls. 130/131), além deste processo:
proc. 0106401-19.2013.8.26.0050 da 21a Vara Criminal de São Paulo Roubo qualificado.
proc. 0004493-02.2016.8.26.0635 da 1a Vara Criminal de São Paulo Receptação.
4 Trânsito em julgado para o Ministério Público em 27/05/2019 fls. 267.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-95.2018.8.26.0228 -Voto no 10.209
4
volta das 15h30, na Rua Cruz Gomes no 100, São Rafael, nesta capital, VINICIUS
VICENTE BONIFACIO DO AMARAL e WILLIG OLIVEIRA DA SILVA, estavam
associados entre eles para a prática do tráfico de drogas, e, na ocasião, transportavam, para
entrega ao consumo de terceiros, 23 saquinhos de cocaína, 32 eppendorfs de crack e 42
papelotes de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, além de R$ 60,00 em dinheiro (fls. 01/03).
Segundo apurado, Policiais Civis em verificação a denúncia
anônima sobre tráfico de drogas, dirigiram-se até o local e, através das características
descritas na informação anônima, identificaram os acusados parados próximos um do
outro, em atitude suspeita.
Os Policiais se aproximaram como se usuários fossem e
solicitaram duas porções de cocaína. O Acusado Willig confirmou que vendia a droga pelo
valor de R$ 20,00.
Em seguida, o Acusado Willig realizou uma “revista”
pessoal, exigindo que os Policiais levantassem a camisa. Após isto autorizou a passagem
dos policiais para falar com o acusado Vinicius, que retirou dois saquinhos de cocaína do
interior de um saco plástico.
Em seguida, os Policiais se identificaram e efetuaram a
abordagem, encontrando em poder do acusado Vinicius o restante das drogas, e o dinheiro
com acusado Willig (fls. 01/04).
O laudo de constatação juntado às fls. 92/95 resultou positivo
para 4,0 gramas de cocaína e 2,0 gramas de maconha, sendo certo que a quantidade da
substância de drogas e as circunstâncias da prisão demonstram que os Acusados estavam
associados e se dedicavam ao tráfico de drogas.
A exordial acusatória foi recebida em 14/03/2019 (fls. 172).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-95.2018.8.26.0228 -Voto no 10.209
5
Prolatada a r. sentença, Willig Oliveira da Silva foi
condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Apesar dos esforços da ilustre Defesa, vê-se que o conjunto
probatório deixou fora de dúvidas que o Réu Willig praticou o crime de tráfico de drogas,
conforme a narrativa acusatória, o que afasta a possibilidade de absolvição.
A materialidade delitiva restou devidamente comprovada
pelos: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05), Boletim de Ocorrência (fls. 10/12), Auto de
Exibição e Apreensão (fls. 13), Laudo de Constatação (fls. 40/42), Laudo de Exame
Químico Toxicológico (fls. 96/99), em consonância com as demais provas amealhadas aos
autos.
A autoria também é certa.
O histórico do boletim de ocorrência narra que os Policiais
Civis receberam “... informações anônimas referindo prática de venda de drogas ilícitas,
realizando então diligências ao local indicado, nas imediações da Rua Cruz Gomes,
interior de comunidade, ali sendo avistados os indiciados, depois identificados como
sendo Vinícius Vicente Bonifácio do Amaral e Willig Oliveira da Silva, cujas
características de vestimenta e físicas coincidiam com as fornecidas pelas informações
anônimas, os quais se encontravam parados próximos um do outro, sem ter aparente
motivação para tanto, realizando-se então a aproximação, como se usuários fossem,
solicitando-se primeiramente, pela disposição em que se encontravam, ao indiciado Willig
se vendia duas cocaínas, este que confirmou vender a droga dizendo que custava a quantia
de vinte reais, procedendo breve busca pessoal, mandando os policiais levantarem a
camisa, autorizando a passagem do policial José Valdener para conversar com o
indiciado, este que retirou do interior de um saco plástico que segurava, 2 (dois)
saquinhos de cocaína, sendo então neste momento realizada a identificação como policiais
e detenção dos indiciados, sendo assim encontradas durante as buscas pessoais, em poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-95.2018.8.26.0228 -Voto no 10.209
6
de Vinícius Vicente Bonifácio do Amaral, mais 21 (vinte e um) saquinhos de cocaína,
totalizando 23 (vinte e três) saquinhos de cocaína, 32 (trinta e dois) eppendorfs de crack,
42 (quarenta e dois) papelotes de maconha, bem como sendo encontrado em poder do
indiciado Willig Oliveira da Silva, a quantia de R$.60,00 (sessenta reais) em dinheiro,
sendo então, diante dos fatos, dada voz de prisão em flagrante aos indiciados Vinícius
Vicente Bonifácio do Amaral e Willig Oliveira da Silva, sendo todos os fatos
apresentados ao Delegado respectivo, esclarecendo ainda os policiais não ter sido
possível arrolar nenhuma testemunha dos fatos pelo local, em virtude de se tratar de uma
comunidade. Toda a substância foi encaminhada para exame pericial, constatando que se
tratavam de cocaína e tetrahidrocannabinol, conforme laudo anexo. Considerando que os
indiciados Vinícius Vicente Bonifácio do Amaral e Willig Oliveira da Silva foram
flagrados em local indicado como sendo habitualmente ponto destinado à mercancia de
entorpecentes, tendo ambos praticando atos de venda de entorpecentes aos policiais que se
passaram por usuários, sendo encontrado em poder de ambos, podendo-se assim
considerar que as drogas ilícitas se encontravam à disposição dos dois indiciados que,
com suas condutas e em co-autoria, visavam uma única finalidade, a venda das drogas
para obtenção de lucro, 23 (vinte e três) saquinhos de cocaína, 32 (trinta e dois)
eppendorfs de crack, 42 (quarenta e dois) papelotes de maconha e a quantia de R$.60,00
(sessenta reais) em dinheiro, quantidade e variedade de drogas compatíveis com o
mercancia, foram Vinícius Vicente Bonifácio do Amaral e Willig Oliveira da Silva
indiciados por terem suas condutas subsumido ao descrito no artigo 33 da Lei 11343/06.”.
Preso em flagrante, na delegacia, o Acusado Willig
Oliveira da Silva reservou-se o direito de permanecer calado e manifestar-se somente em
Juízo (fl. 08).
O corréu Vinicius Vicente Bonifácio do Amaral tambpem se
manteve calado em Delegacia (fls. 09).
Em seu interrogatório judicial, o réu Willig Oliveira da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-95.2018.8.26.0228 -Voto no 10.209
7
Silva declarou que no dia dos fatos estava agindo como 'olheiro'. Negou que tivesse
dinheiro ou drogas em sua posse. O Policial 'gordinho' desceu onde o corréu Vinicius
serviu a droga ao policial. Estava apenas do lado, Foi dada a voz de prisão. Não reagiram;
deitaram no chão; e, foram algemados. Foram levados para a Delegacia, onde o Policial o
agrediu para que dissesse quem eram os donos das drogas, porém, não conhecia os donos,
porque era a primeira vez que estava lá, em razão de necessidade financeira. Sua mãe mora
na rua onde foi preso. Trabalha com seu pai na vidraçaria, recebe a quantia de R$ 800,00
por mês. Mora com o pai e estudou até a 8a série. Estava prestando serviços à
comunidade por crime previsto no artigo 180 do Código Penal, contudo, não deu tempo
de voltar ao fórum e comunicar a prestação, pois foi preso em flagrante pelo delito de
tráfico (mídia nos autos).
Conforme se observa, o Acusado negou parcialmente a
prática do tráfico de drogas, afirmando que, na hora da abordagem, atuava apenas era
olheiro, e que não foi pego com dinheiro ou drogas. Disse, ainda, que o corréu Vinicius foi
quem entregou a droga ao Policial.
A versão exculpatória do Apelante, no sentido de que apenas
atuou como 'olheiro', contudo, restou isolada do restante do conjunto probatório.
Isso porque, em juízo, ratificando as provas colhidas na fase
inquisitiva, o Policial Civil Michel Lima Silva relatou que receberam denúncia anônima
fornecendo as características de dois indivíduos que estariam traficando drogas. Foram
até o local. Seu parceiro foi na frente e o Réu Willig autorizou a passagem do parceiro até
onde estava o acusado Vinicius, o qual pegou a quantia de R$ 20,00 e forneceu duas
porções de cocaína, as quais estavam em um saco plástico. Nesse momento em que
chegou, lhe foi dada voz de prisão, ocasião em que foram localizadas mais drogas,
aproximadamente 20 porções de cocaína, 40 de maconha, 30 de crack e R$60,00 em
dinheiro. Seu parceiro trocou a vestimenta para entrar na favela. Não conhecia os réus
anteriormente. O réu Willig mandou seu parceiro policial levantar a camisa, antes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-95.2018.8.26.0228 -Voto no 10.209
8
chegar próximo a Vinicius. Não foram feitas campanas, pois o lugar é péssimo para esta
atividade; todos se comunicam por 'radinhos' e saem correndo (mídia nos autos).
No mesmo sentido depôs o também a Policial Civil José
Valdener Oliveira Barros, relatando que estavam a serviço da Chefia e receberam a notícia
de que havia tráfico de drogas no interior da comunidade, para onde se dirigiram.
Avistaram os dois indivíduos próximos um do outro. Aproximaram-se deles, passando-se
por usuários, ocasião em que os Acusados pediram para levantar a camisa. Questionaram
os Acusados se tinham cocaína, e eles disseram que sim, e no momento que retiraram a
droga de dentro do saco, foi efetuada a prisão. As drogas e o dinheiro estavam com o
Vinicius. Os Acusados disseram que estavam ali por necessidade. Não conhecia nenhum
dos Réus. Os acusados pediram para levantar a camiseta para se certificarem de que se
tratavam realmente de usuários. Acredita que Willig estava na função de olheiro. Não
havia outras pessoas próximas. (mídia nos autos).
Inquestionável a validade do depoimento prestado pelos
Policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais militares, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo
ser testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-95.2018.8.26.0228 -Voto no 10.209
9
em juízo, constituem-se prova idônea à condenação"
(STJ, 6a Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido, v.u., j. 16.12.2004; in DJU de 06.02.2006;
p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL
DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal [...]" (STF, 1.a Turma, HC n.°
73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, v.u., j. 26.03.96:
in DJU 18.10.96).
Seria
leviano
considerar
que
os
agentes
policiais,
credenciados pelo Estado para a segurança pública, colocariam em risco suas profissões, ao
forjar um flagrante, apenas para prejudicar o acusado.
Assim, de acordo com tais depoimentos, restou evidente que
o Réu estava auxiliando na traficância. A função de 'olheiro', de acordo com a prova
colhida, não se restringe à mera vigilância à distância, e sim consiste em atuação relevante
ao sucesso da mercancia de drogas, porque o dito 'usuário' é previamente revistado, deve
mostrar que não está armado, e só então, segue até o segundo sujeito que efetivamente
fornece a droga, mediante pagamento.
A prisão em flagrante em local conhecido pela traficância, a
expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos 42 invólucros plásticos de maconha,
com peso bruto de 120 gramas (cento e vinte gramas); 32 invólucros plásticos de crack,
com peso líquido de 28 gramas (vinte e oito gramas) e 23 invólucros plásticos de
cocaína, com peso líquido de 25 gramas (vinte e cinco gramas) a forma de
acondicionamento, o relato dos Policiais Civis, enfim, as circunstâncias todas em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-95.2018.8.26.0228 -Voto no 10.209
10
ocorreram os fatos deixam evidente a prática do tráfico de drogas.
Anoto, por oportuno, que, para a configuração do delito em
comento, não é necessária prova da mercancia, pois o simples fato de, com essa
finalidade, guardar, manter em depósito, transportar, vender, trazer consigo, fornecer,
ainda que gratuitamente, a substância, também caracteriza o crime em questão.
Ressalto, ainda, o ensinamento de Fernando de Almeida
Pedroso:
“em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem
prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de
estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a
destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e
acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas
embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o
propósito de venda a varejo”.
Assim, em que pesem os esforços desenvolvidos pela
combativa Defesa, o convencimento firmado a partir das provas é no sentido de que o Réu
praticou o delito de tráfico de drogas, conforme a narrativa acusatória. Os elementos
probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de
certeza necessário à condenação. De rigor, portanto, a manutenção da condenação do
Acusado como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Passo então à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, e do art. 42, da Lei de Drogas, a r. sentença fixou a pena-base em 05 anos de
reclusão, e 500 dias-multa.
Respeitado tal posicionamento, a pena-base poderia ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-95.2018.8.26.0228 -Voto no 10.209
11
exasperada em patamar maior, diante da variedade e quantidade de drogas nos termos do
art. 42, da Lei de Tóxicos. Porém, não tendo havido recurso Ministerial buscando
alteração, a pena-base fixa mantida como fixada.
Na segunda fase de dosimetria, a pena permaneceu inalterada,
pois, apesar de reconhecida a circunstância atenuante consistente na confissão espontânea,
incabível a redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do C. STJ. No
mais, verifica-se que a referida circunstância atenuante foi compensada com a dupla
reincidência do Acusado.
Neste ponto, respeitado tal posicionamento, nos termos do
art. 67, do Código Penal, a reincidência prepondera sobre a atenuante, sobretudo quando há
duplo registro de reincidência. Todavia, sem recurso Ministerial buscando modificação, o
cálculo fica mantido nesta fase.
Na derradeira etapa, a dupla reincidência do Acusado impede
a aplicação do redutor de pena (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas), observando-se, ainda, que
todas as circunstância do fato concreto indicam dedicação do réu à atividade criminosa,
fator igualmente impeditivo da aplicação da referida benesse.
A Defesa busca a aplicação do redutor de pena, porque a
reincidência de Willig não é específica. Sem razão, contudo. A lei não diferencia
'reincidência específica ou não. A lei é bastante clara: dentre outros requisitos, o réu deve
ser primário. Basta que o réu seja reincidente, específico ou não, para que não esteja
preenchido o requisito legal necessário, de modo que o benefício não comporta
acolhimento.
Ausentes, portanto, causas de aumento ou de diminuição, a
pena final fica mantida em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa, no valor mínimo
aplicável, atualizado segundo os critérios legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-95.2018.8.26.0228 -Voto no 10.209
12
Quanto ao regime prisional, é indiscutível que, para o delito
de tráfico de drogas, o regime inicial é o fechado. Todo indivíduo que participa de
narcotráfico revela extrema periculosidade, ainda mais quando se trata de pessoa
duplamente reincidente.
Neste caso, o réu é duplamente reincidente. Além da
expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, o crime em tela, de natureza
hedionda, intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom
convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime
mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará
que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias.
Incabível, portanto, a fixação de regime inicial mais brando.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
defensivo, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu Willig Oliveira da Silva.
Ely Amioka
Relatora